Tribunal: STF
Processo: RE 1350415
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal de Santa Catarina que confirmou a sentença, que julgou procedente o pedido de fornecimento de medicamento, e estabeleceu as atribuições dos réus no tocante ao cumprimento da obrigação de fazer (eDOC 172). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 2º e 37, caput, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “(...) a determinação judicial de fornecimento pelo ente Público de medicamento fora da listagem farmacêutica oficial, ratificada no Acórdão recorrido, acabou por imiscuir o Poder Judiciário na tarefa típica de outro Poder, impondo a destinação de recursos a casos específicos em detrimento da sociedade, em ofensa direta ao art. 2° da Constituição Federal, que consagra o princípio da separação dos Poderes, fundamento ao princípio da ‘discricionariedade administrativa’.” (eDOC 180, p. 7).



    Aduz-se ainda que o medicamento solicitado pela recorrida não possui registro na Anvisa, o que inviabiliza seu fornecimento e fere o decidido no julgamento do Tema 500 de repercussão geral (eDOC 180).



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou a remessa dos autos ao relator para reapreciação da questão em face do Tema 500 (RE-RG 657.718). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido (eDOC 207, eDOC 226 e 227).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso (eDOC 240).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 172, pp. 2-4): 



    “Mérito 



    Quanto à necessidade do fornecimento dos medicamentos, tenho que a decisão proferida pelo juízo de origem não merece qualquer reparo, já que bem fundamentada e baseada em perícia judicial. 



    No tocante aos fármacos não deferidos, destaco que o laudo pericial justificou, de maneira pormenorizada, as razões que levaram ao indeferimento, podendo ser substituídos pelas alternativas oferecidas pelo SUS. 



    Quanto ao alegado uso off label do fármaco diosmina + hesperidina, destaco que o médico da parte autora informou que esta possui varizes dos membros inferiores (evento 60), patologia indicada na bula do medicamento. 



    Assim, entendo que resta demonstrado não se tratar de fármaco de uso off label. 



    Atribuições quanto à entrega da medicação 



    O artigo 196 da Constituição Federal estabelece o direito subjetivo à saúde, com responsabilidade solidária de todos os entes federativos. Este o entendimento do Supremo Tribunal Federal: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ) 



    No tocante à solidariedade, assim dispõe o Código Civil:



    Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. 



    Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. 



    A doutrina, por sua vez, ensina: 



    "O principal efeito decorrente da obrigação solidária passiva é que o credor (ou os credores) pode (ou podem) cobrar o cumprimento da obrigação de qualquer um dos devedores como se todos fossem um só devedor. Na espécie, há uma opção de o credor cobrar um, vários ou todos os devedores, de acordo com a sua vontade (opção de demanda)." (Tartuce, Flávio (2015). "Direito civil, vol. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil". 10ª ed., rev. e atual., São Paulo: Método, p.84) 



    "O que caracteriza essa modalidade de obrigação solidária é exatamente o fato de qualquer dos devedores estar obrigado ao pagamento de toda a dívida" (Gagliano, Pablo Stolze (2015), "Novo curso de direito civil, volume 2: obrigações". São Paulo: Saraiva, p. 113) 



    Nesta seguida, a partir do momento em que a parte autora opta por litigar contra um, dois ou três dos entes federativos, fica imposto aos escolhidos responderem pela obrigação como se fossem apenas um devedor. A divisibilidade ou o fracionamento da obrigação não interessa ao credor; trata-se de questão interna a ser resolvida entre os coobrigados. 



    Na prática, contudo, a solução legal e doutrinária - que também encontra eco na jurisprudência pátria - não se mostra a mais eficaz, acarretando custos desnecessários aos envolvidos. A solidariedade entre pessoas físicas ou jurídicas não se equipara à solidariedade entre os entes políticos. Justifico.



     A complexa estrutura estatal, com destaque para União e Estados, seja no aspecto físico (postos de atendimento, hospitais, etc), seja no aspecto logístico e operacional (planejamento, armazenamento, distribuição, etc), altera o quadro fático em relação à solidariedade, criando obstáculos e dificuldades que exigem do Judiciário solução que atenda às necessidades de todos os envolvidos e, ao mesmo tempo, minimize custos (responsabilidade fiscal). 



    A jurisprudência da 3ª Turma Recursal, por determinado período, imputou tão somente ao Estado de Santa Catarina a obrigação de entregar o medicamento (ou realizar tratamento médico), relegando a necessária compensação financeira para a seara administrativa, o que não me soava justo e, por outro lado, também não se mostrava eficaz, pois inúmeras as reclamações em relação ao descumprimento das decisões judiciais na matéria. 



    Posteriormente, a 3ª Turma Recursal entendeu que a obrigação deveria ser impingida a todos os réus, indistintamente, dada a solidariedade entre os entes públicos. Tal posição é amplamente majoritária na jurisprudência dos Tribunais, não me parecendo injusta. Entretanto, na prática judiciária, não se mostrou como a melhor resposta que pode ser dada à sociedade, ressurgindo casos de descumprimento a tempo e modo das decisões judiciais. ”



    Assim, após ouvir as partes, particularmente a União e o Estado de Santa Catarina, especialmente envolvidas no cumprimento das ordens emanadas nas ações de saúde, bem como refletir a respeito dos custos e sua equânime divisão no âmbito do SUS, penso que devemos rever as nossas decisões e buscar outra solução para o caso, de molde a otimizar e efetivar o Direito à Saúde. 



    Isto posto, o cumprimento da obrigação solidária deve ocorrer da seguinte forma: 



    a) ao Estado de Santa Catarina caberá a obrigação de fazer/entregar, sob pena de multa diária para a hipótese de descumprimento; 



    b) à União caberá efetuar o ressarcimento dos valores despendidos pelo Estado de Santa Catarina, na seguinte proporção: 



    b.1) 50% do custo nominal do medicamento e/ou tratamento, a título de compensação pela aquisição daquele(s); e, 



    b.2) 50% do custo nominal do medicamento e/ou tratamento, a título de compensação pelo custo operacional gerado para o cumprimento da obrigação judicial; 



    c) o Município, quando integrar o polo passivo, pela proximidade com o cidadão, poderá ficar, em eventual acerto com o Estado de Santa Catarina, responsável pela guarda e entrega direta do medicamento à parte autora.



    Por fim, destaco que tal forma de cumprimento não pretende eximir totalmente os demais réus da obrigação de fazer, mas apenas determinar a forma inicial de cumprimento da decisão. Assim, havendo descumprimento por parte do Estado de Santa Catarina, os demais réus poderão ser intimados para dar cumprimento ao determinado na decisão, uma vez que reconhecida a existência de solidariedade entre eles. Dessa forma, também se sujeitarão às penalidades já estabelecidas ou às que vierem a ser oportunamente determinadas.” 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 657.718-RG (Tema 500), Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 22.5.2019, reconheceu a repercussão geral da matéria referente ao dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa e, ao julgar o mérito, fixou a seguinte tese: 



    "1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” 



    O Ministro Dias Toffoli, ao votar nesse julgamento, estabeleceu o alcance da tese, nestes termos: 



    A primeira: a conclusão a que se chegou nestes autos quanto ao registro na ANVISA como condição necessária ao fornecimento da medicação pelo SUS não se relaciona com a hipótese de fornecimento off label do medicamento, hipótese na qual o fármaco é registrado na agência, mas o uso requerido foge da indicação contemplada em sua bula. Embora a ANVISA proceda ao registro dos medicamentos para específica finalidade, não se pode afirmar que, por isso, o medicamento, quando indicado para finalidade diversa, não conta com registro da agência reguladora. O registro em tal caso existe. O uso do medicamento é que está dissociado da indicação para a qual foi registrado. Assim, a celeuma que se dá quanto à possibilidade de se obrigar o sistema a fornecer medicação para indicação diversa da registrada na ANVISA - hipótese que também conta com vedação legal expressa no art. 19-T, I, da Lei nº 8.080/90 - não se refere à travada aqui nestes autos”. 



    Na espécie em exame, trata-se de medicamento com registro na Anvisa e com indicação de sua utilização para tratar na varizes dos membros inferiores em sua bula. Portanto, inaplicável o Tema 500 de repercussão geral para afastar a obrigação de fornecimento do medicamento.



    Ademais, ao examinar o julgamento do recurso-paradigma RE-RG 855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015, tema 793, o Plenário do Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional sobre responsabilidade solidária dos entes federados no direito à saúde, e, reafirmando a jurisprudência dominante da Corte, assentou a seguinte tese: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. 



    Assim, verifica-se que o acórdão ora impugnado está em consonância a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil, c/c art. 21 do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente